Tribunal: TJMT
Processo: 1019838-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019838-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEISIANE CRIVILIN PRESTES - CPF: 036.334.311-36 (RECORRENTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEISIANE CRIVILIN PRESTES - CPF: 036.334.311-36 (RECORRIDO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

E M E N T A

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS
.
FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 756/2023. DECRETO ESTADUAL No 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE
DEISIANE CRIVILIN PRESTES
NÃO PROVIDO. RECURSO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado a professor da rede estadual de ensino, com fundamento na Lei Complementar Estadual no 756/2023 e em sua regulamentação, visando ao recebimento do valor correspondente ao exercício funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado é devida independentemente da comprovação do cumprimento das metas e critérios previstos na legislação e no decreto regulamentador; e (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao atendimento dos requisitos legais para a percepção da gratificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui previsão legal no art. 60-A da Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 756/2023, sendo condicionada ao cumprimento de critérios e metas individuais e coletivas definidos em regulamento. O Decreto Estadual no 256/2023 estabelece critérios individuais e coletivos para a quantificação da gratificação, relacionados à formação continuada, contribuição para a redução do absenteísmo, cumprimento de metas escolares e redução da evasão, os quais influenciam no valor a ser percebido. O descumprimento de alguma das metas previstas no decreto não exclui, em tese, o direito à gratificação, mas implica redução proporcional do valor, exigindo-se, contudo, a identificação das metas efetivamente atingidas. A comprovação do cumprimento, ainda que parcial, dos critérios legais e regulamentares constitui requisito indispensável à análise do direito ao recebimento da gratificação. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inviável o acolhimento do pedido diante da ausência de demonstração das metas individuais e coletivas alcançadas. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a falta de prova do cumprimento dos requisitos legais obsta a concessão da vantagem pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TES.

Recurso provido.
Tese de julgamento
: A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado depende da comprovação do cumprimento dos critérios e metas individuais e coletivas previstos na legislação e no decreto regulamentador. O ônus da prova quanto ao atendimento dos requisitos para a percepção da gratificação incumbe ao servidor que a pleiteia.
Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 60-A; Lei Complementar Estadual no 756/2023; Decreto Estadual no 256/2023, arts. 2o, 5o, 10, 13 e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1a Turma Recursal, RI no 1000610-95.2025.8.11.0032, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29.9.2025; TJMT, 1a Turma Recursal, RI no 1038924-09.2025.8.11.0001, Rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 29.9.2025; STJ, 4a Turma, AgInt no REsp no 1.787.502/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.4.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 334983383 - reclamação no 1019838-52.2025.8.11.0001 -
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2
), que julgou procedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

1- Recurso de
ESTADO DE MATO GROSSO.

- da existência de previsão legal.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso encontra-se assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003.

Nesse sentido:

“...

Art. 60-A O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais. ...”

Para a quantificação da referida gratificação, o servidor deve cumprir critérios e metas individuais e coletivas, conforme dispõe o art. 5o do Decreto 256/2023, que regulamenta a matéria.

Nesse sentido:

"...

Art. 5o A Gratificação Anual por eficiência a resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos I e II correspondem:

a) a formação em serviço, específica para professor;

b) a formação específica para gestores, técnicos, apoios administrativos educacionais e demais servidores; c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos I e II referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA); e

b) à meta de redução da evasão escolar. ..."

Os critérios individuais consistem em: a) participação em formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação
(art. 2o, incisos III e IV, e Anexos, do referido Decreto)
; e b) contribuição para a redução do absenteísmo (CRA), que representa a diminuição das faltas ao serviço
(art. 2o, inciso I, e

Anexos).

Quanto aos critérios coletivos, referem-se: a) ao acréscimo do IPEA
(Indicador do Processo de Ensino e Aprendizagem)
, apurado pela FGV, que mensura qualitativamente o desempenho escolar em âmbito nacional, conforme meta estabelecida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional
(art. 2o, V e VI; art. 5o, inciso II, alínea "a", parágrafo único);
e b) à redução da evasão escolar
(art. 2o, inciso X; art. 5o, inciso II, alínea "b")
.

Em análise dos critérios e metas previstos nos arts. 5o, 10, 13 e 14 do Decreto, bem como da valoração estabelecida em seus anexos, observa-se que tais critérios não possuem caráter cumulativo. Ou seja, o descumprimento de uma das metas não acarreta a exclusão do direito à gratificação, mas somente a redução do seu valor.

Constata-se que a intenção do legislador foi contemplar todos os servidores da área da educação, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidos e do cumprimento integral de todas as metas estabelecidas, sendo suficiente que o servidor tenha exercido suas funções em pelo menos 50% dos dias úteis em algum dos órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Educação, com identificação das metas atingidas para efeito de valoração.

- da imprescindibilidade da prova das metas atingidas.

No caso, a parte Reclamante não comprovou o cumprimento das metas individuais e coletivas exigidas pelo Decreto no 256/2023, requisito
indispensável à apreciação do pedido. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1000610-95.2025.8.11.0032 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 29/9/2025 - DJE 29/9/2025
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 1038924-09.2025.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/9/2025 - DJE 29/9/2025
).

É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

2. Recurso de
DEISIANE CRIVILIN PRESTES.

Diante da conclusão já registrada, evidente a inviabilidade da pretensão e consequente incorreção da sentença, concedendo o pagamento do benefício (
R$ 3.350,00 - três mil trezentos e cinquenta reais
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
DEISIANE CRIVILIN PRESTES
.
2-
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido
.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
2.1)
e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários ao
ESTADO DE MATO GROSSO
.
2.2)
condeno a parte Recorrente
DEISIANE CRIVILIN PRESTES,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026